Tribunal: TJSP
Processo: 2012893-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-)Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Prisão cautelar

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-)Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012893-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é Impetrante Doutora
LORIS JEAN HALLAL e é Paciente SIDNEY BALBINO JUNIOR.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2012893-91.2020.8.26.0000 - 3a Vara de Ubatuba- Voto no 1883
2
VOTO No 1883
Habeas Corpus no 2012893-91.2020.8.26.0000
Comarca: Ubatuba
Impetrante: doutora Loris Jean Hallal
Paciente: Sidney Balbino Júnior
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu o pedido de
liberdade provisória. Artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e
artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.
2-)Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos
imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
3-) Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Sidney, preso desde 1.1.2020 por suposta prática dos delitos previstos no
artigo 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, e no artigo 288,
parágrafo único, todos do Código Penal.
Questiona-se decisão de encarceramento, pois a medida extrema é
excepcional, demais disso, inexistem os requisitos para a prisão preventiva, sem
deslembrar os predicados que o paciente ostenta.
Requer, pois, a concessão de liberdade, com expedição de alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido a fls. 43/44 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 47/51).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 54/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2012893-91.2020.8.26.0000 - 3a Vara de Ubatuba- Voto no 1883
3
II – Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
O "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda
prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à
demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite
dilação probatória.
Na hipótese vertente, a i. impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir
a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que
supostamente padece o paciente, notadamente a decisão que decretou a prisão cautelar,
cujos fundamentos são ainda desconhecidos.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRESSUPOSTO
INDISPENSÁVEL
AO
CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual
do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-
constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito
sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas
corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-
constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado
proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação
juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas
a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV –
Agravo a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2012893-91.2020.8.26.0000 - 3a Vara de Ubatuba- Voto no 1883
4
Ministro Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO
DA CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de
maneira inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a
existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual
não se desincumbiu a defesa, o que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar
as teses nele expostas. 2. É ônus do impetrante, especialmente quando se trata de
profissional da advocacia, instruir corretamente o habeas corpus com toda
documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da
sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC
454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018 - DJe
9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos
alegados impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário
que exige prova pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a
comprovação do alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de
direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de
provas para sua existência impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão
preventiva. HABEAS CORPUS excesso de prazo inúmeras redesignações, inclusive a
pedido da defesa inexistência de constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ.
(Habeas Corpus no 2001359- 92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello – j.
16.3.2016).
Lembre-se, ainda, que (...) independentemente de se tratar de processo
digital, é ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários ao exame
da controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC – 6a Turma - Relatora Min.
Maria Thereza de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2012893-91.2020.8.26.0000 - 3a Vara de Ubatuba- Voto no 1883
5
Por derradeiro, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais
como residência fixa e comprovação de ocupação lícita, não constituem impeditivos à
decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.